Tribunal: TJPA
Processo: 0825504-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825504-80.2020.8.14.0301

APELANTE: INGRID BARROS MEDEIROS

APELADO: VANESSA GOMES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. NAÕ RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS. INDEVIDOS. COMPARECIMENTO ESPONTANEO COM APRESENTAÇÃO DE OCNTESTAÇÃO. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INGRID BARROS MEDEIROS
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR
ajuizada por
VANESSA GOMES DE LIMA.

Ajuizada a presente demanda e após parcelamento das custas processuais, o magistrado singular determinou que fosse certificado quanto ao efetivo pagamento, afirmando que as parcelas venceram no ano de 2020, encontrando-se, portanto, em aberto, há mais de 01 (um) ano, fazendo que com a autora beneficie-se do Poder Judiciário de forma gratuita, sem que tenham demonstrado ser merecedora da justiça gratuita. Nestes termos determinou a intimação da autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento de todas as parcelas vencidas.

Considerando certidão que declarou não ter havido pagamento das custas processuais, o magistrado sentenciou o feito, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, deixando-a de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que inobstante o comparecimento espontâneo que resultaria no reconhecimento da citação, o Juízo, sequer, chegou a proferir despacho inicial citatório.

Inconformado com a decisão de 1° grau

a parte ré interpôs recurso de apelação, alegando que uma vez formada a angularidade processual, pois a apelante apresentou contestação,

mostra-se devida a condenação em honorários advocatícios.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para fixar, em razão do presente Recurso de Apelação, o valor dos honorários advocatícios a serem pagos pela Apelada em percentual superior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, pars. 2º e 11º do CPC).

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

A questão disposta nos autos cinge-se quanto a condenação ou não da parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, eis que não houve o recolhimento das custas processuais.

Observa-se dos autos ser fato incontroverso que a falta de recolhimento das custas processuais implica na extinção do feito sem resolução de mérito, por outro lado, mostra-se necessário afirmar que, muito embora a regra geral esteja fincada na necessidade de fixação de honorários advocatícios ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, deve-se atentar para o fato de que deve haver nos autos atuação profissional do advogado da parte, exatamente porque o objetivo dos honorários é a remuneração por sua atuação nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/10/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na extinção do processo sem resolução de mérito, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O CPC/2015, ao contrário do CPC/1973, resolvendo antiga celeuma doutrinária e jurisprudencial, é explícito ao estabelecer que os limites e critérios previstos nos §2º e §3º do art. 85 devem ser aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive às hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (Art. 85, §6º, CPC/2015). 5. Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária. 6. Na extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 7. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em consonância com a tese ora sustentada no sentido de que a inexistência de atuação do advogado da parte vencedora impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. 8. Recurso especial não provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2091586 - SE (2023/0283083-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

Ocorre que o caso dos autos dispõe de situação peculiar, pois a parte ré compareceu espontaneamente nos autos, apresentando contestação, o que para esta magistrada, considerando a condição estabelecida no momento do ato implicou em risco produzido pela demandada, eis que a patê autora poderia ou não recolher as custas processuais.

Assim, não me parece razoável remunerar advogado que não precisou atuar no processo, o fazendo de livre e espontânea vontade e correndo o risco de não obter para si os valores pretendidos.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024